Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735638-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LUIZ GABRIEL DE FREITAS RODRIGUES 05204139117 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40545909) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTD em face de LUIZ GABRIEL DE FREITAS RODRIGUES, contra decisão interlocutória proferida (ID 140315105, origem), pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da sentença n.0718618-51.2022.8.07.0020. Em Decisão de (ID 40687032), este Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante por intermédio de uma petição informou que chegou em um acordo com o agravado. Nesse sentindo, caracterizando perda do objeto (ID 41858362). É o relatório. DECIDO. O art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que é atribuição do Relator julgar prejudicado o feito quando ocorrer perda superveniente do objeto. Por sua vez, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Em consulta ao processo referência n. 0718618-51.2022.8.07.0020, constata-se que as partes chegaram a um acordo e que já ocorreu o pagamento (IDs 142996120 e 1429966122, origem). Nesse cenário, o acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 992733, 20160020428504AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 365/369) [grifos nossos] Feitas essas considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto e não o conheço, com fundamento nos arts. 87, inciso XIII, do RITJDFT e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 15:28:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador